Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002185-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO VICTOR VIEIRA - CPF: 067.694.576-79 (AGRAVADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002185-45.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Agravado:

João Victor Vieira

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002185-45.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Agravado:

João Victor Vieira

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que
agiu em exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas por questão de segurança e em observância aos “
termos de serviço
”, “
padrões da comunidade
” e “
políticas de publicidade
” do serviço Facebook.

Segue sustentando a ausência de conduta ilícita ou abusiva por conta do provedor de aplicações do serviço Facebook e, diante da inexigibilidade da obrigação imposta, não há razão para a manutenção da multa diária, fixada sem limitação,
restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002185-45.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Agravado:

João Victor Vieira

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Victor Vieira

move
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral

contra
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, tendo o douto magistrado
deferido
a tutela de urgência pretendida, para determinar a ativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados após a suposta invasão das aludidas contas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese,
que
agiu em exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas por questão de segurança e em observância aos “
termos de serviço
”, “
padrões da comunidade
” e “
políticas de publicidade
” do serviço Facebook. Defendeu que o agravado tinha ciência dos termos de publicidade e da possibilidade de desativação da conta de anúncio.

Firme em seu propósito sustentou que, se de fato aconteceu a suposta invasão da conta do agravado por terceiros, tal evento não ocorreu por culpa ou responsabilidade da empresa, que zela pela segurança e harmonia do serviço. Alegou que a responsabilidade pela segurança da conta é de cada usuário, que não deverá compartilhar a sua senha ou deixar alguém acessar a sua conta. Asseverou que os usuários dispõem de todas as possibilidades e ferramentas necessárias para o restabelecimento do perfil, caso invadido. Aduziu que ao realizar a contratação de anúncios, os usuários são previamente informados acerca dos detalhes da contratação, além das diretrizes de pagamento e políticas de publicidade. Afirmou a inaplicabilidade da multa diária e da pena de crime prevista no art. 71, do CDC, ao caso em apreço. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 118144464).

Irresignada, agora sustenta em sede deste agravo interno que
agiu em exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas por questão de segurança e em observância aos “
termos de serviço
”, “
padrões da comunidade
” e “
políticas de publicidade
” do serviço Facebook.

Segue sustentando a ausência de conduta ilícita ou abusiva por conta do provedor de aplicações do serviço Facebook e, diante da inexigibilidade da obrigação imposta, não há razão para a manutenção da multa diária, fixada sem limitação,
restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida
.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação, e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Já o artigo 1.019, inc. I, do CPC, autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso estejam presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo
Codex,
vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(negritei)

É o que dispõe com proficiência o jurista José Miguel Garcia Medina,
verbis
:
“Pode o relator, no entanto, conceder efeito suspensivo ao recurso, ou antecipar efeitos da tutela recursal, se presentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC/2015 (cf. art. 1.019, I, do CPC/2015)
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Revistas dos Tribunais, p. 1.513).

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC, e, por conseguinte, do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma, acerca do efeito suspensivo.

Nesse diapasão,
cinge-se a pretensão recursal, em suma, na análise da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que a agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Ademais, conforme consta no
decisum
objurgado,
não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência, notadamente considerando que a matéria deduzida pela agravante deverá ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.

Desta forma, nos termos do artigo 300 e 995, parágrafo único, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença concomitante dos requisitos supracitados.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022